Tribunal: TJMT
Processo: 1010206-64.2023.8.11.0003
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1010206-64.2023.8.11.0003.
ORIGEM: 1o JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS
RECORRENTE: ADRIANA APARECIDA ROCHA
RECORRIDO: GRUPO ECOM BRASIL LTDA, JOSE JOAO SANTOS OLIVEIRA
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 08 a 11/09/2025 ( PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO POR AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. ESGOTAMENTO DOS MEIOS EXECUTÓRIOS NÃO VERIFICADO. EXTINÇÃO PREMATURA. SENTENÇA ANULADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto contra sentença que extinguiu execução com base no art. 53, §4o, da Lei no 9.099/95, sob fundamento de inexistência de bens penhoráveis e não localização do devedor e de seu sócio. A recorrente sustenta a prematuridade da extinção e requer o prosseguimento da execução no juízo de origem.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se houve efetivo esgotamento dos meios executórios antes da extinção do processo por ausência de bens penhoráveis.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A extinção da execução com base no art. 53, §4o, da Lei no 9.099/95 exige a demonstração do esgotamento de todos os meios de busca de bens penhoráveis.
4. No caso, houve apenas tentativas de constrição via SISBAJUD, com valores ínfimos, e consulta ao INFOJUD, o que não caracteriza exaurimento dos meios executórios.
5. Restavam outras medidas passíveis de adoção, inclusive em relação ao CPF do sócio da executada, já que a desconsideração da personalidade jurídica havia sido deferida.
6. A jurisprudência da Turma Recursal é pacífica no sentido de que a extinção prematura é nula quando não esgotadas as diligências disponíveis, devendo os autos retornar ao juízo de origem para continuidade da execução (NU 1057424-31.2022.8.11.0001; NU 0046165-76.2010.8.11.0001).
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso provido.
Tese de julgamento:
A extinção da execução por ausência de bens penhoráveis, nos termos do art. 53, §4o, da Lei no 9.099/95, exige o esgotamento de todos os meios executórios disponíveis.
A tentativa restrita de constrição via SISBAJUD e RENAJUD não configura esgotamento, impondo-se a anulação da sentença e o retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento da execução.
Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.099/95, arts. 53, §4o, e 55, caput; CPC, art. 98, §3o.
Jurisprudência relevante citada: TJMT, NU 1057424-31.2022.8.11.0001, Primeira Turma Recursal, Rel. Walter Pereira de Souza, j. 21.03.2024; TJMT, NU 0046165-76.2010.8.11.0001, Primeira Turma Recursal, Rel. Luís Aparecido Bortolussi Junior, j. 11.03.2024.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1010206-64.2023.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ADRIANA APARECIDA ROCHA - CPF: 043.483.909-40 (RECORRENTE), GRUPO ECOM BRASIL LTDA - CNPJ: 36.716.138/0001-39 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/09/2025